Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-74.2017.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001635-74.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CINDY LAUFER CHAVES DA SILVA - CPF: 016.741.251-51 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MADALENA JOSEFA SILVA - CPF: 551.393.881-20 (APELANTE), NALBA SIQUEIRA ALBUQUERQUE - CPF: 286.319.514-04 (APELANTE), RONALDO ROZENDO DA SILVA - CPF: 226.846.464-49 (APELANTE), VALDECI DE JESUS DE ABREU - CPF: 006.097.163-01 (APELANTE), WILMA MARIA DUARTE PEREIRA - CPF: 370.122.315-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PROVAS ORAL E PERICIAL DESNECESSÁRIAS – ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS – PRÉDIO DA SUCURSAL BANCÁRIA FECHADA POR 261 DIAS PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS À RETOMADA DA PRESTAÇÃO SEGURA DOS SERVIÇOS – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PLENAMENTE JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO ART. 6º DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.932/2002– CAUSA PETENDI QUE DESCREVE APENAS TRANSTORNOS E FALTA DE COMODIDADE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas requeridas pela parte interessada em nada contribuem para à elucidação das questões debatidas nos autos, e o julgador, que é o destinatário da prova, já se julga suficiente instruído e apto a proferir o julgamento antecipado da lide. 2. Não há falha ou má prestação do serviço bancário no fechamento de agência cuja estrutura física é afetada/desmantelada por assalto realizado com uso de explosivos, e cuja reabertura para atendimento presencial de correntistas/usuários depende da conclusão dos reparos necessários à reutilização segura do prédio, não configurando ato ilícito o fechamento da sucursal pelo tempo necessário, até porque devidamente autorizado pelo BACEN, nem daí decorrendo dano moral a qualquer correntista, porque, diferentemente do que se dá quando a hipótese envolve falha na prestação do serviço, justificando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, não se pode concluir que o fechamento justificado do prédio da agência, ao lado de causar inevitáveis transtornos e afetações à comodidade, seja causa de lesão profunda à alma e à dignidade moral do correntista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001635-74.2017.8.11.0022 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CINDY LAUFER CHAVES DA SILVA e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0001635-74.2017.8.11.0022 – Código 62632), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, pois, no entender do julgador, a suspensão de alguns dos serviços bancários por cerca de 261 dias, depois de um assalto, com explosão de caixas eletrônicos, ocorrido em 16.10.2016 na agência do Banco do Brasil situada no Município de Pedra Preta/MT, não configura ato ilícito, antes, pelo contrário, encontra respaldo na Resolução do BACEN nº 2.932/2002, de modo que a suspensão parcial dos serviços bancários podem apenas ter causado transtornos regulares que não extrapolaram o campo do mero aborrecimento (cf. Id. nº 57185959 - Pág. 2).

Os apelantes arguem a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, dizendo que requereram a produção das provas oral e pericial, mas essa faculdade foi solapada pelo julgamento antecipado da lide, que, ademais, julgou o pedido improcedente justamente porque, no entender do julgador, “
não há nos autos prova suficiente para a procedência do pedido
” (cf. Id. nº 57185961 - Pág. 5).

No mérito, em longo arrazoado, sustentam que a hipótese caracteriza a responsabilidade civil do Banco, pois a agência bancária do apelado permaneceu fechada por 261 dias, “
demonstrando que o
(apelado)
não envidou esforços para restabelecer a prestação de serviços adequada aos consumidores
”, enfatizando que o Banco do Brasil é a única instituição financeira existente no Município de Pedra Preta/MT, e sendo assim, em razão da suspensão dos serviços prestados pelo Banco/apelado, ficaram impedidos de movimentar suas contas bancárias, ou seja, impedidos de efetivar saques, depósitos, transferências, requisitar cheques etc, daí porque a única opção que lhes restou foi irem até a agência mais próxima, localizada no Município de Rondonópolis/MT, para poder dar continuidade às suas atividades, mas com “
perda de tempo, gasto de dinheiro e risco de vida
” (cf. Id. nº 57185484 - Pág. 1), e mesmo assim de modo muito limitado, já que as contas eram da agência do BB do Município de Pedra Preta, quadro este que, segundo eles, justifica, sim, a responsabilidade civil do Banco, esta, aliás, configuradora de dano de caráter
in reipsa
, segundo as normas dos arts. 6º, VI e VIII, 12 e 14, todas do CDC.

Alegam, ademais, que, na data de 28.02.2017, a agência bancária já havia sido reformada há tempos, bem antes da data da reabertura, que somente ocorreu em 03/07/2017, e que lá existiam vários equipamentos acondicionados em lonas, destacando, ainda, que “
os funcionários da agência NUNCA deixaram de trabalhar internamente
”, o que mostra que o apelado deveria ter adotado medidas rápidas e cabíveis para dar efetividade à prestação do serviço bancário “
ao menos de forma alternativa”
(cf. Id. nº 57185962 - Pág. 4) ao invés de “
transferir para o consumidor o flagelo que ele vivenciou
” em razão do assalto sofrido em sua sucursal (cf. Id. nº 57185483 - Pág. 4), sugerindo, nessa linha, algumas medidas que poderiam ser adotadas pelo Banco/apelado.

Pedem, ao final, seja provido o recurso, para que, reformada a r. sentença, o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 57185485 - Pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 57185968, o Banco/apelado refuta as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 373, I, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova “
quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva: “
Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Quando do ajuizamento da presente ação, os autores/apelantes pleitearam a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do preposto do apelado e na oitiva de testemunhas, e, ainda, de prova pericial “
para comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento na prestação dos serviços
” (cf. Id. nº 57185961 - Pág. 4).

No caso, a arguição de cerceamento de defesa não convence, pois, os autores/apelantes não especificaram em que contribuiria a produção de prova oral para o deslinde da questão controvertida; a arguição de cerceamento de defesa é genérica, não tendo os apelantes justificado a necessidade de prova oral, e, em análise ao conjunto probatório, não se verifica a utilidade da produção de prova oral mediante depoimento pessoal do representante legal e de testemunhas para elucidar quanto à alegada falha na prestação de serviço pelo Banco/apelado consistente na demora em retomar às suas atividades depois de sua sucursal ter sofrido assalto mediante o uso de explosivos que destruíram os caixas eletrônicos e parte da estrutura física da agência.

Quanto ao pleito para realização de prova pericial, segundo alegaram, no interesse de “
comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento na prestação dos serviços
” (cf. Id. nº 57185961 - Pág. 4), essa prova é mostra inútil, pois, o período pelo qual a sucursal do apelado localizada no Município de Pedra Preta/MT, compreendido entre 16.10.2016 e 03.07.2017, é questão incontroversa nos autos, ademais, se houve excesso ou não essa matéria é relativa ao mérito da lide, de modo que a questão dispensa a realização de qualquer prova nesse sentido, já constando dos os elementos probatórios necessários à apreciação dessa tese.

Forte nos fundamentos expostos, repilo a arguição de nulidade de intimação.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

Sobre os danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que “
qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)
” (Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

Pablo StolzeGagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

O inconformismo originado da contrariedade de uma vontade não é suficiente à configuração da responsabilidade civil; no caso, a prova dos autos mostra que o Banco/apelado foi vítima de um assalto, com explosão de dinamites que destruíram caixas eletrônicos de autoatendimento, ocorrido no dia 16.10.2016 na agência bancária da cidade de Pedra Petra/MT, o que também ocasionou a destruição da fachada da agência e o estilhaçamento de toda a vidraçaria (cf. Id. nº 57115492 - Pág. 3), com comprometimento da estrutura física e da utilização segura daquela sucursal.

Os efeitos daninhos causados pela ação dos bandidos à estrutura física da agência, com comprometimento, repito, à utilização segura daquele recinto, demandou a realização cuidadosa dos reparos necessários à recuperação da funcionalidade do prédio, e isso, como bem sabemos, demanda trabalhos num tempo variável de duração que quase sempre escapa ao controle do obreiro mais diligente e operoso possível, situação que impôs ao Banco/apelado a restruturação da segurança interna do ambiente, inclusive, para adoção de novas medidas capazes de prevenir ataques futuros semelhantes, restando demonstrado nos autos, portanto, que a conduta adotada pelo Banco/apelado de suspender a prestação de serviços externos para o público usuário pelo período necessário, que no caso perdurou por 261 dias, objetivava a preservação da segurança de correntistas e demais usuários de seus serviços, o que se verifica do comunicado constante no Id. nº 57183990 - Pág. 7.

Aliás, a possibilidade de suspensão do atendimento em agência bancária é hipótese expressamente autorizada pelo art. 6º da Resolução BACEN n° 2.932/2002, que dispõe que:

“Art. 6°-A. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos a segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições”.

Não se ignora o papel crucial que as instituições financeiras desempenham nos planos econômico e negocial da vida das pessoas, especialmente quando existe apenas uma única agência bancária para atendimento de toda a comunidade, como é o caso da agência do BB do Município de Pedra Preta/MT; todavia, a suspensão dos serviços bancários não resultou de decisão imotivada, relapsa ou caprichosa do Banco/apelado, antes, pelo contrário, foi resposta satisfatória, responsável e necessária ao ataque criminoso que desmantelou a estrutura de atendimento, até porque seria impensável, e inteiramente irresponsável, que o atendimento pudesse ter continuidade em meio aos danos estruturais e escombros causados pelo ataque dos bandidos.

Por outro lado, a alegação de que os apelantes teriam sido impedidos drasticamente de continuar gerindo suas vidas financeiras exclusivamente em decorrência do fechamento físico da agência, além de não encontrar confirmação probatória iniludível, contraria a experiência trivial dos dias atuaisno entanto, já que praticamente todas as operações/serviços disponíveis aos correntistas de quaisquer agências bancárias, dentro do território nacional ou até mesmo fora dele, podem ser facilmente realizadas por outros meios e instrumentos, sobretudo em virtude da ampla informatização do sistema, com disponibilização de serviços em sítios eletrônicos e aplicativos de celular, até porque, conforme consignado na r. sentença, “o banco requerido, em um curto período de tempo, não precisado nos autos, após o assalto, restabeleceu os serviços que não envolviam numerários (ex: desbloqueio de senha, entrega de cartões, etc.).

Ademais, conforme constou o MM. Juiz na sentença recorrida, “
os munícipes de Pedra Preta, correntista do banco requerido a época dos fatos, possuíam outras formas para realizar as transações envolvendo numerários, mesmo que precários e limitados, na Casa Lotérica e na agência dos Correios desta cidade
” (cf. Id. nº 57185953 - Pág. 2).

Sobre a temática recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA BANCÁRIA FECHADA POR MAIS DE 200 DIAS EM RAZÃO DO ASSALTO QUE A DANIFICOU - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SERVIÇO NÃO PRESTADO POR MOTIVO JUSTIFICÁVEL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJSE - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 201700816208 – Rel. Des. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA - Julgado em 22/08/2017)

Em decisão monocrática, o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

“(...) A pretensão recursal não merece provimento. O presente recurso não merece ser provido. O Tribunal de origem consignou que resta ausente a prova da violação a atributos da personalidade do autor da demanda, apto a gerar a configuração do dano moral, considerando o seguinte (e-STJ, fl. 233): Destarte, é incontroverso que a instituição financeira demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado por 160 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil:

(...) Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não obstante a agência bancária tenha permanecido durante muitos dias sem prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano moral declinado pelo autor. Assim, inviável acolher a pretensão recursal, no que toca ao reconhecimento da responsabilidade civil do banco recorrido, porquanto seria inevitável o revolvimento dos elementos fático-probatórios dirigidos ao juízo de origem, o que é vedado em sede de recurso especial, à vista da Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça” (STJ – AResp nº 1121093 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Decisão Monocrática publicada em 15.09.2017).

Vê-se, pois, que, conquanto a sucursal do Banco/apelado tenha permanecido 261 dias sem prestar serviços bancários presenciais no recinto da agência, essa circunstância/conduta não configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

Convém frisar que a pretensão deduzida pelos autores pretende a condenação do Banco ao pagamento de indenização exclusivamente por alegados danos morais, e não por danos materiais.

Ora, conquanto a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva em relação aos danos causados a seus usuários/clientes em razão de falha ou má prestação do serviço, e nesse contexto basta apenas a ocorrência objetiva do dano e a relação de causalidade entre este e a conduta do agente para que surja o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa, no caso, porém, não se pode falar, primeiramente, em ocorrência de dano moral enquanto consequência decorrente exclusivamente do fato objetivo da suspensão do atendimento, ou seja, inexiste configuração “
in re ipsa
” de dano moral só por conta do fechamento da agência; seria preciso que, em direta e imediata decorrência da falta de atendimento presencial pelo fechamento da agência– que, no caso, repita-se, constitui fato plenamente justificado –, os autores/correntistas tivessem comprovadamente sofrido algum indigno constrangimento pessoal, experimentando alguma situação humilhante e degradante de sua honra pessoal capaz de suscitar comiseração e repulsa até mesmo à índole mais grotesca e moralmente insensível, mas que esse feito, de todo modo, haveria de decorrer exclusivamente da falta de atendimento cômodo no recinto da agência, o que não está nem de longe demonstrado nos autos.

A queixa dos autores focaliza apenas as dificuldades operacionais momentâneas, os transtornos relacionados à locomoção e à falta de comodidade na execução de tarefas, bem assim à perda de tempo em decorrência do fechamento da agência, mas não qualquer situação que, diretamente relacionada à falta de atendimento presencial, lhes tenha causado profunda lesão na alma, afetando qualquer aspecto da dignidade humana.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020